Tribunal: TJDFT
Processo: 0717534-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0717534-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: HEDER MAX RIBEIRO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de heder max ribeiro da silva, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática do delito de roubo a transeunte, mediante emprego de faca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal). Os autos foram distribuídos ao Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia (processo referência n. 0707898-58.2022.8.07.0009). Afirmou a douta Defesa técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25-maio-2022 pela suposta prática de crime de roubo, e, apresentado em audiência de custódia, a sua prisão foi convertida em preventiva, sem fundamentação idônea para tanto. Asseverou que a prisão é medida excepcional e, no caso concreto, revela-se desarrazoada e desproporcional, já que são suficientes medidas cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública. Pontuou que não se fazem presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois não há nenhum elemento concreto que demonstre que o paciente, caso liberto, ponha em risco a ordem pública, coagirá testemunhas ou envidará esforços para obstruir o regular curso da instrução. Ponderou que o simples fato de o paciente ser reincidente, por si só, não implica, necessariamente, em reiteração criminosa, tratando-se de presunção que confronta diretamente o princípio da presunção de inocência. Argumentou que a prisão preventiva antes do trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser reservada para as situações em que, de fato e devidamente comprovado e fundamentando, não for possível a substituição por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no caso, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos gravosas, já bastaria para acautelar o processo. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Em sede liminar, ainda requereu a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo do presente “habeas corpus”. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono as declarações e depoimentos colhidos pela autoridade policial na ocasião do auto de prisão em flagrante. - Depoimento do sargento policial militar ROGÉRIO DOS SANTOS (ID 35813992, p. 5) : Que o fato ocorreu na QR 112, conjunto 5, lote 8, em via pública, Samambaia DF, por volta das 11h30min. Que um policial do posto solicitou apoio e passou as características do autor de um roubo de celular, quais sejam: camisa azul, calça jeans, sandália, moreno, estatura mediana. De imediato saíram na busca e, no endereço precitado, visualizaram o suspeito. Que fizeram a abordagem e encontraram o celular da vítima, que estava em sua mão. Ademais, na busca pessoal, no bolso dele foi encontrada a faca usada no crime e o valor de R$ 64.80 centavos, não sabendo esclarecer a origem do valor. O autuado foi identificado como sendo HEDER MAX RIBEIRO DA SILVA, que confessou o roubo no momento da prisão, apresentando-se bastante nervoso e agressivo, aparentemente sob efeito de drogas. Descarte foi feito contato com a vítima, o adolescente G. P. DOS S., que estava na frente do posto policial. Segundo ele relatou, o autor colocou a faca em seu pescoço e exigiu que entregasse o celular. Que a vítima apresenta um pequeno sangramento no pescoço, tudo indica que foi quando o autor encostou a faca nele. Que após o autuado subtrair o celular se evadiu do local e o adolescente acionou a polícia, sendo acionadas as viaturas e efetuada a prisão do suspeito. Que a vítima RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, HEDER MAX RIBEIRO DA SILVA como sendo o autor do roubo. Importante constar, outrossim, que os agentes do metro haviam expulsados ele da estação, uma vez que estava mostrando os órgãos genitais aos populares. Que o autuado ameaçou os agentes de trânsito ao afirmar que iriam busca uma pistola "Glock" para acertar as contas com ele. Que logo após ele sair da estação do metrô abordou a vítima e efetuou o roubo. (Grifo nosso) - Depoimento do soldado policial militar JAERLEY DE SOUSA E SILVA (ID 35813992, p. 6): Que foram acionados a respeito de um roubo praticado próximo a estação do metro, cuja prisão do suspeito ocorreu na QR 112, conjunto 5, lote 8, em via pública, Samambaia-DF, por volta das 11h30min. Na ocasião, foram repassadas as características do autor, quais sejam: camisa azul, calça jeans, sandália, moreno, estatura mediana. Diante disso, iniciaram as buscas e lograram êxito em localizá-lo nesse endereço. Na busca pessoal encontraram o celular da vítima. que estava na posse do suspeito. Além disso. também foi encontrada com ele a faca usada no crime e também o valor de R$ 64.80, não sabendo esclarecer a origem do valor. Trata se de HEDER MAX RIBEIRO DA SILVO, que confessou o roubo no momento da prisão, apresentando-se bastante nervoso e agressivo, aparentemente sob efeito de drogas. A vítima do roubo foi o adolescente G. P. DOS S., que estava na frente do posto policial. Segundo ele relatou, o suspeito se aproximou com uma faca e anunciou o assalto, colocando a arma em seu pescoço e exigiu que entregasse o celular. Que a vitima apresenta um pequeno sangramento no pescoço, tudo indica que foi quando o autor encostou a faca nele. Após o fato o autor se evadiu do local Que a vítima RECONHECEU, COM ABSOLUTA CERTEZA, HEDER MAX RIBEIRO DA SILVO como sendo o autor do roubo. - Declaração do pai do ofendido, Sr. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, haja vista a vítima ser menor de idade (ID 35813992, p. 7): Que é pai do adolescente G. P. DOS S. Segundo ele narrou, o roubo foi próximo a estação do metro, em frente a escada, não sabendo esclarecer se há filmagens no local. Que o fato ocorreu 11lh30min dessa manhã. Na ocasião, G. estava passando e o suspeito já foi encostando a faca em seu tórax, ele reagiu e partiu para cima do autor, momento que o autor encostou a faca em seu pescoço, inclusive apresenta um pequeno sangramento. Que o autor exi.gi-u que ele entregasse o celular'. sendo prontamente atendido. Que após o fato o suspeito se evadiu do local e ameaçou o G. afirmando: 'VOCÊ VAI MORRER". Que o suspeito trajava uma blusa azul, uma calça jeans rasgada e chinelos possuindo cútis morena, cabelo curto, estatura média, sem barba e nem bigode. Que em seguida a polícia foi acionada, G. apontou para o autor que ainda estava visível, e a polícia saiu em sua perseguição. Que foi subtraído apenas o celular sendo recuperado intacto. O autuado foi preso e identificado como sendo HEDER MAX RIBEIRO DA SILVO. Que seu filho G. P DOS S. RECONHECE, COM ABSOLUTA CERTEZA, HEDER MAX RIBEIRO DA SILVO como sendo o autor do roubo contra ele. (Grifo nosso) O adolescente-vítima não foi ouvido por ser menor de idade e por não ser possível a oitiva por meio de técnica especializada na Delegacia (ID 35813992, p. 8). O paciente, devido ao seu estado alterado (aparentemente drogado), não foi ouvido pela autoridade policial (ID 35813992, p. 9). Apresentado em audiência de custódia, em 26-maio-2022, a douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante do “modus operandi” empregado, bem como diante da reiteração criminosa, já que o paciente é reincidente em crimes contra o patrimônio. Confira-se (ID 35813992, pp. 54-56): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” A conduta do autuado é grave, considerando-se que o autuado teria mediante o uso de uma arma branca subtraído o bem da vítima (adolescente), sendo que está teria reconhecido o autuado de acordo com o testemunho do condutor do flagrante. O autuado possui condenação anterior por delito da mesma natureza e passagem por furto quando menor de idade. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HEDER MAX RIBEIRO DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 30/06/2001; PAI: MARCELO OLIVIO DA SILVA; MÃE: ELIZETE RIBEIRO BENEDITO, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Em que pesem as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente HEDER MAX RIBEIRO DA SILVA, que teria subtraído o celular de um adolescente, mediante emprego de grave ameaça exercida com uma faca e violência real (já que a vítima chegou a experimentar um corte no pescoço, justamente no local onde o paciente encostou-lhe a faca durante o roubo). Tais indícios encontram-se substanciados no inquérito policial, com a apreensão de objetos relacionados ao crime em poder do paciente instantes após a prática do delito (o aparelho celular subtraído da vítima e a faca usada no crime – AAA n. 235/2022 – ID 35813992, p. 23). Acerca do “modus operandi” realizado no roubo, tem-se que o paciente, de posse de uma faca, abordou a vítima (um adolescente de 16 anos), exigindo a entrega de seu aparelho celular. A vítima teria resistido à ação e o paciente então colocou a faca em seu pescoço, chegando a lesioná-la. Na ocasião o paciente ainda teria ameaçado a vítima de morte. Afora tudo isso, tem-se que o paciente possui em sua folha de antecedentes penais uma condenação definitiva por roubo circunstanciado (ID 35818362 e ID 35818366), bem como incidências penais por crime de posse de drogas para consumo pessoal. Em sua folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude (ID 35818363 e 35818364) constam passagens por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, dano, dano qualificado, tráfico e furtos. Todo esse panorama revela que o paciente, que conta com apenas 20 (vinte) anos de idade, vem se comportando sem freios inibitórios e praticando ilicitudes desde a menoridade. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta delitiva, especialmente pelo emprego de grave ameaça e de violência real em desfavor da vítima adolescente, mediante o uso de uma faca, ainda, mais considerando-se tratar de réu reincidente em crimes de roubo. Ademais, não há qualquer motivo para a suspensão do processo neste momento. Os autos do inquérito policial encontram-se em tramitação direta entre a Delegacia e o Ministério Público e até o momento ainda não foi oferecida a denúncia. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator